Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1005020-53.2017.811.0041
Recorrente: BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 66520465) interposto por BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação manejado pela recorrida, julgando improcedente o pedido inicial na origem, com a seguinte ementa (id. 55912975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas. (RAC n° 1005020-53.2017.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/08/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 64348487.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação aos arts. 373, I; 489, § 1°, IV; 1.013 e incisos e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve má valoração de prova no caso dos autos, entendendo que o Tribunal não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, os quais ao seu entender, poderiam enfraquecer a conclusão adotada pelo julgador em grau de apelação. Outrossim, sustenta que a recorrida/apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrente, não havendo falar-se na improcedência do pedido inicial, tal como decidiu este Sodalício.
Recurso tempestivo (id. 67232492). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 67256495). Contrarrazões (id. 70530458) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas pelo recorrente, sustentando que houve contradição com as provas dos autos, e que o seu pedido de julgamento antecipado da lide não deve ser interpretado como desinteresse probatório, já que as audiências com a recorrida sempre se mostraram uma “perda de tempo”.
No entanto, do exame do acórdão proferido em sede de embargos de declaração constou o seguinte:
“No presente caso, o embargante diz que o acórdão é contraditório em relação às provas dos autos, o que, além de não restar demonstrado, não é hipótese de cabimento de embargos de declaração, pois, como já mencionado, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a afirmação conflitante dentro da própria fundamentação, ou entre a fundamentação e a conclusão.
Na verdade, embora o embargante tenha narrado diversas situações aborrecedoras, o fundamento contido na sua petição inicial para a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por dano moral é a afirmação de que “está sendo coibido a pagar por um valor absurdo, sob pena de ver os serviços suspensos”, conforme reaviso encaminhado na fatura de fevereiro de 2017, sendo que, durante toda a tramitação do processo, sequer comprovou que o valor cobrado estava incorreto.
Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal. (...)”. (grifei).
Ao analisar a apelação, o órgão fracionário assim se manifestou:
“(...) A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de abril de 2016, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.
[...]
No caso, embora alegue que o aumento decorre de erro no medidor, se extrai dos autos que o autor alugou o imóvel em 01/07/2015, e discordou dos valores referentes cobrados em todo o período compreendido entre abril a dezembro de 2016, e março e seguintes de 2017, ou seja, já não se pode dizer que a suposta média de consumo do autor é realmente a que ele afirma ser.
(...) o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.
(...) não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outro lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.
[...]
Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora (...)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 373, I; e 1.013 do CPC demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos.
Verifica-se que, apesar das diversas narrativas de situações aborrecedoras, no sentido de que o ora recorrente foi coibido a pagar valores absurdos em sua fatura de energia elétrica, o acórdão entendeu não ter havido comprovação ou indícios de irregularidade quando da aferição do consumo ou, ainda, que o valor cobrado se deu de forma incorreta.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. É vedado o exame de inovação recursal no recurso especial. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)” (grifei).
Registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação do mesmo disposto sumular. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. EXAME DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. (...) III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de verificar as irregularidades no medidor de energia elétrica, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
A via estreita do recurso especial, ainda que fundado pela alínea “c”, exige demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo tido por violado, não dispensando o recorrente de apontar qual o dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais, a fim de possibilitar o exame nos autos, pois certo que a falta da indicação dos dispositivos infraconstitucionais ou simples menção de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões, não supre a exigência, caracterizando deficiência de fundamentação, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, estando ausente ainda indicação de dispositivo violado e objeto da alegada divergência, o que impede a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça